Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705437-74.2021.8.07.0001 APELANTES: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR, MARCO TULIO MOTA DE ANDRADE, RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA MACHADO, VICTOR HUGO TOLEDO BRAGA, WILIAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR, CARLIEDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA, KLEBER FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR, MARCO TULIO MOTA DE ANDRADE, RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA MACHADO, VICTOR HUGO TOLEDO BRAGA, WILIAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR, CARLIEDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA, KLEBER FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 77935122, defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, haja vista tratar-se de causídico de outro estado da federação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Atente-se a Secretaria para a disponibilização ao advogado peticionante do link de acesso à Sessão, a fim de possibilitar a sustentação oral por videoconferência. Int. Brasília, 29 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.